Tribunal: TJDFT
Processo: 0749594-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC. REJEIÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA JUSTIFICADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA.
1 - A espécie contempla situação em que a questão incidente não deve aguardar apreciação somente em Apelação, pois, uma vez exposta a intimidade (sigilo fiscal) do Agravante, de nada adiantaria que a decisão hostilizada fosse modificada futuramente. Identifica-se, portanto, a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento de Apelação, a induzir o conhecimento do Agravo, ainda que a hipótese de cabimento não esteja expressamente contemplada no rol do art. 1.015 do CPC.
2 - A espécie se amolda à situação excepcional motivadora da quebra de sigilo bancário reconhecida na jurisprudência, haja vista a essencialidade da medida para a devida averiguação da condição econômica do Alimentante, especialmente em razão de dúvidas não esclarecidas pelos documentos constantes dos autos e da impossibilidade de aclaramento dos fatos por outra via que não a adotada pela Julgadora de origem.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido.